Tribunal: STF
Processo: ARE 1497176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – APELO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVA IDÔNEA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.



    1. A materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas estão fundamentadas no auto de apresentação e apreensão, no laudo de exame de constatação e no laudo de exame pericial – que atestam que foram apreendidos em poder do acusado 81g (oitenta e um gramas) de substância com resultado positivo para cocaína, bem como a quantia de R$ 2.989,00 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais) em espécie e R$ 5.486,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais) em cheque.



    2. Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.434/2006, observa-se que: 2.1. foi apreendida expressiva quantidade de drogas em poder do acusado, o que é manifestamente incompatível com a figura de simples usuário. Soma-se a isso o fato de que, conforme relatou o apelante em juízo, o referido entorpecente foi adquirido pela quantia de 1.600 (um mil e seiscentos reais), valor incompatível com a renda auferida pelo réu; 2.2. não são plausíveis as declarações do acusado no sentido de que, não obstante seja viciado em drogas, seus pais, que moram na mesma residência, não sabiam de sua condição de dependente químico; 2.3. o fato do apelante supostamente ser dependente químico não afasta a conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não é incomum que usuários ingressem no comércio de entorpecentes como forma de obter renda e, até mesmo, sustentar o vício.



    3. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o MM. juiz a quo, no exercício de sua discricionariedade vinculada, exasperou a pena em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não havendo que se falar em desproporcionalidade do quantum de aumento adotado.



    4. O réu não cumpre os requisitos necessários para a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, considerando que responde a outra ação pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, além das circunstâncias da prisão em flagrante, que ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, resultante de uma operação que investiga o tráfico de drogas na zona norte de Teresina/PI, circunstâncias que evidenciam a dedicação do apelante a atividades criminosas.



    5. Conheço do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o parecer ministerial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente